Tribunal: TJSP
Processo: 1007312-17.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Demonstrados os lucros cessantes e os danos morais, abrangidos os danos estéticos, correta a condenação da causadora do dano, sendo certo que a responsabilidade da seguradora denunciada está limitada àquilo que foi previsto na apólice, tal como já constou da r. sentença – Há incidência de juros moratórios sobre o valor devido – Ausente resistência, não se

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Demonstrados os lucros cessantes e os danos morais, abrangidos os danos estéticos, correta a condenação da causadora do dano, sendo certo que a responsabilidade da seguradora denunciada está limitada àquilo que foi previsto na apólice, tal como já constou da r. sentença – Há incidência de juros moratórios sobre o valor devido – Ausente resistência, não se há de falar em condenação da denunciada ao pagamento de verbas sucumbenciais – A quantificação do dano moral deve pautar-se pela razoabilidade.

Recurso provido em parte.